Tribunal: TJMT
Processo: 1000063-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1000063-2021.8.11.0000
AGRAVANTE: DIOERQUES MARCELO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, apresentado por Dioerques Marcelo de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Anulação de Processo Administrativo c/c Dano Moral e Tutela Antecipada no. 1007866-93.2020.8.11.0055, ajuizada pelo ora Agravante em desfavor do Município de Tangará da Serra, indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada que visava a suspensão dos efeitos da pena de demissão (decisão no. 472/GP/2020), até o julgamento da ação originária.
O Agravante informa que versam os autos sobre anulação de procedimento administrativo ordinário que gerou a demissão do Agravante dos quadros dos servidores municipais de Tangará da Serra/MT, com fundamento no artigo 214, X, do Estatuto Municipal (lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal).
Aduz que, foi comprovado nos autos que o Agravante é servidor público municipal estável, bem como todo o Processo de Sindicância Administrativa e o Processo Administrativo Disciplinar Ordinário, pelos quais o Agravante respondeu, foi reconhecido pela Comissão de Sindicância e pela primeira Comissão do PAD Ordinário, que não há tipificação na legislação municipal que se amolde a punição de servidores que sofrem acidentes automobilísticos, conforme fls. 161 do arquivo Proc. Dioerques Part. 2.
Afirma que, além disso, foi reconhecido que não houve dolo por parte do servidor Agravante no acidente, vez que foi condenado na modalidade culposa na esfera criminal, quando não há intenção de causar danos e de matar, posto que no próprio laudo técnico do acidente e pela prova testemunhal, foi confirmado que havia irregularidades na pista.
Assegura que, também ficou comprovado que não houve qualquer lesão ao cofre público municipal, uma vez que o bem do sinistro não pertencia ao município de Tangará da Serra -MT e sim, ao Estado de Mato Grosso, que cedeu o bem gratuitamente para o referido Município.
Assevera que, o Município teve vantagens com o sinistro, posto que pegou o valor do seguro do veículo e adquiriu novo veículo, por meio de licitação, mais atualizado que o antigo, ou seja, teve proveito com o bem cedido pelo Estado de Mato Grosso e, ainda, conferiu maior segurança para os estudantes passageiros do transporte escolar.
Pontua que, tanto é verdade, que um dos mecânicos que realizava constantemente reparos no veículo, afirmou que o veículo envolvido no acidente, chegou na Prefeitura de Tangará da Serra -MT com o redutor de velocidade danificado (fls. 115 – arquivo Proc. Dioerques Part. 2), ou seja, o veículo cedido ao Município já apresentava defeitos.
Sustenta que, mesmo comprovando que não houve dolo em sua conduta, posto que se trata de um acidente automobilístico, sem qualquer intenção de causar lesão ao erário e ou dilapidação do patrimônio público e, diante da inexistência de prova de lesões aos cofres públicos municipais, vez que não foi apresentado nenhum documento relativo a isso no PAD Ordinário, o Agravante foi demitido do serviço público, pelo Prefeito, com fundamento em lesão e dilapidação ao patrimônio público municipal.
Garante que, no presente caso, a decisão administrativa carece de razoabilidade/proporcionalidade, posto que não houve qualquer lesão aos cofres públicos e ou dilapidação ao patrimônio municipal, já que o bem sinistrado não pertencia ao Município, pois foi cedido na modalidade gratuita, sem ônus para a Prefeitura de Tangará da Serra -MT.
Afiança que, o periculum in mora restou demonstrado, tendo em vista que o Agravante está na eminencia de não ter mais os seus vencimentos para prover o sustento próprio e de sua família.
Assim, requer a concessão da medida de urgência “initio litis” e “inaudita altera pars”, para deferir a Tutela Antecipada de urgência, suspendendo a Decisão n° 472/GP/2020, exarada pelo Prefeito de Tangará da Serra-MT, bem como a Portaria n° 1445, de 3 de dezembro de 2020, que determinou a demissão do Agravante e, ao final, em seu Acórdão, reforme a decisão do Juízo a quo que indeferiu a Tutela Antecipada, para concedê-la, mantendo-se até o final do processo.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso, o Agravante interpôs o presente recurso, com o objetivo de reformar decisão que indeferiu pleito liminar, alegando que a decisão administrativa que determinou a sua demissão dos quadros dos servidores públicos do Município de Tangará da Serra é carecedora de razoabilidade e proporcionalidade.
Ocorre que, neste ponto, o Magistrado de Primeiro Grau consignou que:
[...].
Apesar de todas as alegações sustentadas pelo requerente, ao analisar os autos pode se constatar que em tese o PAD cumpriu com todas as formalidades legais, observando-se o contraditório e a ampla defesa e a os requisitos necessários para nomeação/troca de membros da comissão.
Neste sentido:
[...].
Saliento que eventual conclusão diversa do que ali foi decidido somente seria possível após o contraditório, mediante eventual instrução probatória e detida análise dos autos, motivo que impede seja deferida liminar neste momento.
[...]. [Destaquei].
Essa, portanto, foi a matéria devolvida ao conhecimento deste Tribunal e, como se pode observar, não foi analisado pelo Magistrado a quo a suposta desproporcionalidade da pena de demissão.
Sendo assim, se o Magistrado de Primeiro Grau não se pronunciou acerca do direito invocado, qualquer decisão sobre a questão por este órgão julgador configurará supressão de instância.
Nesse sentido, o entendimento do STJ:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. [...] 3. Os argumentos que embasam a pretensão de reconhecimento da ilegitimidade passiva do Município de Vitória não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem e nem sequer foram ventilados no Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo. Cuida-se, portanto, de vedada inovação recursal, cuja análise neste momento processual implicaria, além de evidente supressão de instância, afronta ao instituto da preclusão. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento. (EDcl no AREsp 715.682/ES, Rel. Ministro Herman Benjamim, 2a Turma, DJe 03/02/2016).
E, também, a jurisprudência deste Sodalício:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEMONSTRADA DE PLANO – DEVER DE CAUTELA – PRESENÇA – ARGUMENTOS E DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO. Para que seja deferida a tutela antecipada, deve o requerente demonstrar a presença dos requisitos previstos pelo art. 273 do CPC. Em sede de agravo de instrumento cabe ao Juízo ad quem, apenas, a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a apreciação de matéria ainda não discutida no Juízo de primeiro grau, sob pena de suprimir-se grau de jurisdição. Se deseja o recorrente ver revogada antecipação de tutela, à conta de fatos novos, não sopesados ainda, deverá pleitear na origem e não diretamente a este Tribunal, com supressão de instância. (AI 133269/2014, Des. Dirceu dos Santos, 5o Câmara Cível, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 29/06/2015).
Desse modo, analisar o pleito requerido pelo Agravante nesta Instância envolve análise do conjunto fático probatório pendente de cognição pelo Juízo a quo, fato este que afasta o fumus boni juris, uma vez que sequer foi mencionado/analisado na decisão agravada.
Com essas considerações, indefiro o pedido de liminar vindicado.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 9 de janeiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora